Tribunal: TJSP
Processo: 1055539-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Dano causado por animal. Mordida de cão. Dano material, moral e estético. Sentença de procedência com evidente contradição. Alegação de sentença extra petita. É possível condenar a parte ao pagamento de valor inferior ao pleiteado na inicial a título de indenização por dano moral sem que isso implique em sentença extra petita. Readequação do julgado para sanar a

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Dano causado por animal. Mordida de cão. Dano material, moral e estético. Sentença de procedência com evidente contradição. Alegação de sentença extra petita. É possível condenar a parte ao pagamento de valor inferior ao pleiteado na inicial a título de indenização por dano moral sem que isso implique em sentença extra petita. Readequação do julgado para sanar a contradição e fixação de sucumbência parcial. Improcedência da ação em relação ao estabelecimento pet shop. Honorários advocatícios. Percentual. Alegação de fixação de percentual desproporcional. Percentual fixado em harmonia com os critérios os incisos do §2o, do artigo 85, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso da corré MARIA ALICE parcialmente provido. Recurso da corré MÁFIA CANINA improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055539-03.2015.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA ALICE PEREIRA KLEIN e MÁFIA CANINA PET
SHOP, é apelada/apelante GABRIELA DE SOUZA DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da corré Maria Alice e negaram provimento ao
recurso da corré Máfia Canina. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055539-03.2015.8.26.0100 -Voto no 4491
2
VOTO No 4491
PROCESSO No: 1055539-03.2015.8.26.0100
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
APELANTE/APELADO: MARIA ALICE PEREIRA KLEIN E OUTRO
APELADO/APELANTE: GABRIELA DE SOUZA DAVID
Apelação. Indenizatória. Dano causado por animal. Mordida
de cão. Dano material, moral e estético. Sentença de
procedência com evidente contradição. Alegação de
sentença extra petita. É possível condenar a parte ao
pagamento de valor inferior ao pleiteado na inicial a título
de indenização por dano moral sem que isso implique em
sentença extra petita. Readequação do julgado para sanar a
contradição
e
fixação
de
sucumbência
parcial.
Improcedência da ação em relação ao estabelecimento pet
shop. Honorários advocatícios. Percentual. Alegação de
fixação de percentual desproporcional. Percentual fixado em
harmonia com os critérios os incisos do §2o, do artigo 85, do
CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso da corré
MARIA ALICE parcialmente provido. Recurso da corré
MÁFIA CANINA improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...)julgo PROCEDENTE a presente ação em face de MARIA ALICE PEREIRA
KLEIN e condeno a ré à indenização na importância de R$ 6.000,00, acrescidos de
juros moratórios a contar da data da citação e corrigidos. Pela sucumbência, pague a
ré os honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa e arque com as
custas processuais. Julgo IMPROCEDENTE a ação em face de MÁFIA CANINA
PET SHOP LTDA. Pela sucumbência, arque a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.”
Insurge-se a apelante MARIA ALICE sustentando que a sentença é extra petita e que
não há que se falar em condenação por dano moral em valor inferior àquele pleiteado
pela autora.
Insurge-se a apelante MÁFIA CANINA alegando desproporcionalidade na fixação
de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055539-03.2015.8.26.0100 -Voto no 4491
3
Recurso preparados e contra-arrazoados. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A breve leitura da inicial permite inferir que foram formulados os pedidos adiante
descritos:
(i)a condenação dos Requeridos no pagamento à Autora de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(Vinte Mil Reais), acrescido de correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês, desde a data do fato,
(ii) a condenação dos Requeridos no pagamento à Autora de
indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês, desde a data do fato;
(iii) a condenação dos Requeridos no pagamento à Autora de
indenização por lucro cessante no valor de R$ 3.941,21
(Três Mil Novecentos e Quarenta e Hum reais e Vinte e Hum
Centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora
de 1% ao mês, desde a data do fato.
E a sentença, em sua fundamentação, deduziu pela inexistência de dano estético e
indenização por dano moral. Confiram-se, a propósito, os trechos da sentença:
(...) pelas fotos acostadas no laudo pericial realizado (fls.
193/194) mal é possível perceber a presença de cicatriz. Não
houve formação de queloide, tampouco inflamação ou quiçá
piores e mais evidentes resultados. Não houve dano estético
indenizável.(...)
(...)Quanto à hipótese de pagamento por lucros cessantes,
referentes ao que a autora teria auferido se não tivesse sido
impedida
de
trabalhar,
não
restou
objetivamente
comprovada.(...)
Já em relação ao dano moral, o juízo entendeu que estavam presentes seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055539-03.2015.8.26.0100 -Voto no 4491
4
pressupostos e arbitrou a indenização em R$6.000,00. O arbitramento em valor
inferior não constitui prolação de sentença extra petita. A sentença, portanto, não
decidiu além dos limites objetivos da lide, como argumenta a co-apelante MARIA
ALICE. Há, em verdade, contradição no julgado.
Embora tenha rechaçado na fundamentação o dano estético e a indenização por dano
moral e, ainda, arbitrado indenização por dano material em valor inferior ao pleiteado
pela parte requerente, o tópico final do provimento jurisdicional julgou integralmente
procedente a ação. O juízo deveria ter julgado a ação parcialmente procedente, com
fixação parcial de sucumbência, que ora se altera para a proporção de 80% sob a
responsabilidade da autora e 20% sob a responsabilidade da ré sucumbente e fixação
de honorários sobre o valor da condenação, conforme estabelece o §2o, do artigo 85,
do CPC.
No mais, em relação ao apelo de MÁFIA CANINA, quanto à fixação de honorários,
observo que a fixação em 10% do valor atribuído à causa não implica em tratamento
desigual ou desproporcional em relação aos patronos da parte vencedora. É que a
fixação do percentual de incidência sobre base de cálculo, para apuração dos
honorários não deve ser feita de forma equitativa em relação à parte adversa, mas
observar os critérios insculpidos nos incisos do §2o, do artigo 85, do CPC, a saber: (i)
grau de zelo profissional; (ii) lugar da prestação de serviço; (iii) natureza e
importância da causa; (iv) trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para oc
seu serviço.
E no caso vertente, o percentual fixado atende aos critérios acima porque a
controvérsia não exigiu zelo excepcional, tampouco excessivo trabalho e, por via de
consequência, elevado tempo para a sua execução, além de a prestação de serviços
ocorrer dentro da região metropolitana de São Paulo, onde também se encontra o
escritório dos patronos da apelante. Ademais, a natureza da causa e sua importância
para a vida da apelante não se apresentam tão relevantes a ponto de merecer
majoração do percentual arbitrado.
A apelante, outrossim, não trouxe nenhum outro elemento de convicção relevante
que pudesse alterar tais critérios de fixação. O pleito recursal de majoração de
honorários, portanto, não merece provimento.
Destarte, o recurso da corré MARIA ALICE merece parcial provimento e o recurso
da corré MÁFIA CANINA não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto:
(i) DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da corré MARIA ALICE para
sanar a contradição do julgado e julgar parcialmente procedente a ação com fixação
parcial de sucumbência. Em razão disso, arcará a autora com 80% das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios e a corré MARIA ALICE com 20%
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Fixo honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055539-03.2015.8.26.0100 -Voto no 4491
5
advocatícios em 20% do valor da condenação, devidamente atualizado.
Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não há previsão legal para
a hipótese no caso de provimento parcial de recursos (AgInt no AREsp no 1349182-
RJ, rel Min Moura Ribeiro, 3o T, j. 10/06/2019; AgInt no AREsp no 1310670-RJ, rel
Min Marco Buzzi, j. 30/05/2019)
(ii) NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da corré MÁFIA CANINA.
Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não há fixação de
sucumbência em primeiro grau em relação à apelante, ora vencida. (AgInt no AREsp
no 1349182-RJ, rel Min Moura Ribeiro, 3o T, j. 10/06/2019; AgInt no AREsp no
1310670-RJ, rel Min Marco Buzzi, j. 30/05/2019)
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator